Tribunal: CARF
Processo: 10855.900399/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900399/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.599 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO QUE DEPENDE DA
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Somente se homologa compensação se houver comprovação da existência do
crédito, nos termos do art. 170 do CTN. Apesar de instada expressamente a
apresentar os documentos contábeis que comprovariam o crédito, a
contribuinte desatendeu à solicitação e não logrou demonstrar o alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. Julgamento iniciado
em julho de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão (e-fls. 37-45) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900399/2009-70
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900399/2009-70

Na origem, tem-se Declaração de Compensação - PER/DCOMP relativa à
pagamento de estimativa mensal de CSLL paga a maior com base no regime do lucro real –
estimativa mensal.

O despacho decisório (e-fls. 05-06) não reconheceu direito creditório em favor da
recorrente, por se tratar de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período, como se infere:

Inconformada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 08-
14), na qual alegou, em suma que:

a) Com base no artigo 10 da IN 600/2005, concluiu-se que o contribuinte preencheu a
declaração de forma equivocada, informando como tipo de crédito o Pagamento indevido
ou a maior, quando deveria ser Saldo Negativo; b) Entretanto, equivocou-se o auditor na
atribuição do fundamento legal, pois vigia à época da transmissão da PER/DComp
(14/06/2005) a IN 460/2004; c) Para o caso de não prevalecerem os argumentos sobre o
erro do auditor, afirma que uma declaração efetuada de forma incorreta não equivale à
falta de informação, ainda mais neste caso, quando a incorreção não trouxe qualquer
prejuízo para a entidade fiscal e não houve intenção de lesá-la, sendo a dispensa da multa,
pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caminho mais justo nesta
situação; d) Citando os artigos 77 e 78 da IN 900/2008, que tratam da possibilidade de
retificação da PER/DComp, afirma que, no caso em questão, a Recorrente somente
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900399/2009-70

tomou ciência do erro no preenchimento após o Despacho Decisório e que cercear seu
direito de autocorreção seria um erro muito maior da Administração Pública, já a todos é
dado a oportunidade de consertar seus erros.

Por fim, pleiteou o cancelamento do despacho decisório por erro de capitulação
legal e, subsidiariamente, que lhe fosse concedido o direito de retificar a PER/DCOMP e outras
declarações, se necessário, sem a aplicação de multas.

Em apertada síntese, o acórdão recorrido defendeu que a compensação somente é
possível quando comprovada a certeza e liquidez do crédito.

Transcreve o art. 170 do CTN, e afirma que “a certeza diz respeito ao
reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da possibilidade
jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez do direito há de ser
comprovada pela prova documental do montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda
Pública.”

Menciona a disposição do art. 10 da IN SRF 600/2005, fundamento do despacho
decisório e afasta a alegação da contribuinte, no sentido que a Instrução Normativa indicada
estaria incorreta, porquanto a disposição vigente naquele momento, a IN SRF no 460/2004, era
de idêntico teor e que não houve qualquer prejuízo à contribuinte.

Diante da informação da contribuinte de que errou no preenchimento da DCOMP,
pois o credito buscado era de saldo negativo e não de pagamento indevido ou a maior, vale
destacar o quanto assentou o acórdão recorrido:

Quanto à alegação do contribuinte de que se equivocou no preenchimento da
Declaração, ou seja, que o crédito seria referente a Saldo Negativo, e não a
Pagamento Indevido ou a Maior, como o período de apuração informado na
PER/DComp é 31/12/2004, com pagamento efetuado em 31/01/2005, aceita-se
o crédito informado na PER/DComp como Saldo Negativo, como queria o
contribuinte, já que a retificação da Declaração apresentada é vedada neste
momento processual segundo os artigos 77 e 78 da IN RFB 900/2008. [Grifo
nosso]

Transcreve a legislação vigente à época, ou seja, os arts. 221 a 232 do RIR/99 e
afirmou, em suma, que na falta dos documentos contábeis não há como se comprovar o crédito
alegado.
Discorreu sobre a capacidade probatória da escrituração contábil e afirmou que o
indébito pretendido pela contribuinte não conteria a necessária liquidez e certeza para lastrear a
declaração de compensação, nos termos do art. 170 do CTN.

Quanto à multa de mora, defendeu o julgador de piso “em virtude do não-
reconhecimento do direito creditório, o débito compensado na DCOMP no
13067.41448.160305.1.3.04-0085 não foi homologado, o que resultou em saldo devedor do
débito compensado e, a partir da data do vencimento de quaisquer tributos e contribuições
passam a incidir os acréscimos legais, conforme demonstrativo do despacho decisório.”
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900399/2009-70

Transcreveu legislação relativa a multa e acréscimos legais, e ao final apresenta
sua conclusão:
Não há, portanto, de se cogitar em reduzir a multa, nos termos da arguição da
manifestação de inconformidade, uma vez que a multa moratória tem espeque legal e há
a caracterização da mora de débitos tributários, vale dizer, a inadimplência de valores
com compensação não homologada. Ademais, trata-se da estrita aplicação de legislação
tributária, atividade vinculada que prescinde de qualquer aferição axiológica ou
principiológica. O arcabouço legal que norteia a prática administrativa rotineira deflui
da atividade legiferante do Poder Legislativo, que detém a primazia da produção das
normas legais sob o influxo de todas as diretrizes ideológicas e justificativas éticas.

Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.

No recurso voluntário (e-fls. 67-86), a recorrente narrou os fatos e passou a
esclarecer que realizou pagamento de CSLL a maior, o que a levou a buscar a compensação por
meio do PER/DCOMP no 13067.41448.160305.1.3.04- 0085, transmitido em 16/03/2005.

De modo a demonstrar a existência de seu direito creditório, alerta que informou
na Ficha 17 da DIPJ 2005 (doc. 03), que o valor da estimativa de CSLL devida no mês de
dezembro correspondeu a R$ 4.570.445,51, no entanto, consta, na DCTF relativa ao mesmo
período, recolheu um montante de R$ 4.652.228,77.

Acresce a informação de que na apuração do final do período constatou ser devido
um montante de R$ 9.191.476,02 de CSLL, porém, ao somar seus DARF'S e pedidos de
compensação, verificou ter quitado o montante de R$ 9.273.259,29. Apresenta quadro com as
estimativas mensais e defende a correção do seu proceder. Em suas palavras:

É de se observar que as estimativas de CSLL apuradas naquele ano calendário foram,
por sua vez, quitadas por meio de efetivo desembolso de caixa pela Recorrente,
conforme faz prova os DARF's apresentados (doc. 05), bem como por meio de
compensação de parte dos débitos do mês de dezembro de 2004 nos termos das DTCF's
e PER/DCOMPs entregues à RFB.

25. Desse modo, é imperioso concluir que a RFB tinha acesso a toda a documentação
que demonstra o efetivo recolhimento a maior da CSLL, tendo plenas condições de
reconhecer o crédito ora analisado, bem como de homologar a compensação a ele
atrelada.

Cita jurisprudência do CARF quanto à possibilidade de compensar indébitos de
estimativas pagas e reitera a existência do crédito. Menciona legislação e pede que ao menos, se
reconheça que o valor da estimativa da CSLL, relativa a dezembro de 2004, deve ser considerado
na determinação do saldo negativo da CSLL, apurada ao final do período, o qual, de igual forma,
é passível de compensação.

Reitera que toda a documentação acostada aos autos demonstra a existência de
crédito de CSLL em favor da Recorrente, direito líquido e certo, contrariamente ao que se
afirmou no acórdão ora recorrido. Pede a homologação da compensação.

Em novo tópico, discorre sobre o princípio da verdade material que deve reger o
PAF, e, requereu o afastamento da multa em razão da existência de crédito.

Finalmente requereu a reforma do acórdão recorrido nos termos seguintes:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900399/2009-70

(i) seja conhecido e provido o presente Recuso Voluntário, (ii) para a reforma do
acórdão ora recorrido, (iii) reconhecendo-se a existência do direito creditório decorrente
do pagamento feito a maior à título de CSLL no ano calendário 2004 (mês de apuração
dezembro), (iv) e homologando-se a compensação efetuada por meio do PER/DCOMP
no 13067.41448.160305.1.3.04-0085.

56. Caso os D. Conselheiros entendam que a hipótese dos autos seria de saldo negativo
de CSLL, tendo em vista que o recolhimento a maior ocorreu exatamente no mês de
dezembro do ano-calendário 2004 (mês de encerramento do período de apuração do IR
— anual), a Recorrente requer o reconhecimento do tributo pago em valor superior ao
devido, que venha a ser enquadrado como "saldo negativo".

57. Ainda, protesta pela juntada de quaisquer documentos hábeis a comprovar o direito
creditório ora alegado, inclusive por meio da juntada de laudo técnico contábil a ser
produzido pela Recorrente.

58. Por fim, caso os D. Conselheiros não se sintam aptos a julgar a matéria ora
aventada, requer a realização de diligência fiscal a fim de se demonstrar cabalmente o
direito creditório ora analisado.

Com o recurso voluntário, acostou DIPJ retificadora do AC 2004 (e-fls. 115-120);
DCTF (e-fls. 121-142) e comprovantes de arrecadação (e-fls. 143-154).

Às e-fls. 171-172 consta pedido de julgamento do presente recurso em
atendimento ao direito fundamental à razoável duração do processo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo e a matéria em debate está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. DO MÉRITO
Da necessária comprovação da existência do crédito
Conforme relatado, a decisão ora recorrida julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, em síntese, pela falta de demonstração da
existência do crédito, o qual aceitaria desde logo como saldo negativo da CSLL.
No ponto, o acórdão recorrido teceu as seguintes considerações:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900399/2009-70

Assim, o saldo negativo de CSLL a pagar, calculado ao final do período de apuração, é
que se mostra passível de restituição e/ou compensação posterior, nos termos da
legislação vigente.

No entanto, a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, no caso, está na
dependência da efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de CSLL
apurado no final de cada período, uma vez que os valores recolhidos a título de
estimativa são considerados pela lei como antecipações do imposto de renda devido.

Diante dessas considerações, esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado
que em tema de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros
tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento de quatro premissas: 1a) a constatação
dos pagamentos ou das retenções; 2a) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as
retenções; 3a) a apuração do indébito, fruto do confronto acima delineado.

Portanto, não basta à interessada alegar o pagamento a maior ou indevido do tributo,
mas também deve trazer, por ocasião do presente contencioso, provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, que identifiquem, inequivocamente, a base de cálculo do CSLL,
o saldo negativo de CSLL apurado e, por conseguinte, os registros contábeis relativos às
compensações do CSLL devido nos períodos subseqüentes à apuração do indigitado
saldo negativo de CSLL.

Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do imposto com
base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período-base de incidência do imposto,
apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do
exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no
Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o,
inciso I, ambos do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, in verbis:

(...)

Neste contexto, o contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do
CSLL a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros
Diário, Razão e Lalur, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado. [Grifo
nosso]

Diante dessas premissas, forçoso concluir que a pretensão da Recorrente não logra
êxito, vez que não trouxe nenhuma prova do que alega.

Como se infere, a decisão recorrida apontou expressamente os documentos que
deveriam ser juntados pela recorrente para demonstrar a existência do crédito objeto da
declaração de compensação transmitida em 16/03/2005 (e-fls. 02-04), por meio do qual buscou
compor saldo negativo de CSLL no valor de R$ 72.797,19.
Todavia, com o recurso voluntário, a recorrente se limitou a acostar a DIPJ do
ano-calendário de 2004, DCTF de 2004 e comprovantes de arrecadação de CSLL do mesmo
período.
Acerca dos documentos acostados, ora analisados, observo o quanto segue:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900399/2009-70

- A DIPJ do ano-calendário de 2004 está incompleta, faltando justamente a ficha
17-A mencionada pela recorrente. Na ficha 16, de outro lado, observa-se a apuração apenas até o
mês de setembro;
- Na DCTF não se verifica a alegação da recorrente de que em dezembro teria
recolhido o montante de R$ 4.652.228,77, conforme reprodução:

- De igual modo, no comprovante de arrecadação do mês de dezembro não se
verifica o alegado recolhimento de R$ 4.652.228,77.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900399/2009-70

De fato, com base nos documentos acostados pela recorrente, e aos quais a RFB
tinha acesso, não se verifica o alegado crédito.
Assim, para comprovar a existência de crédito, caberia à recorrente trazer aos
autos seus documentos contábeis, para o quê foi expressamente instada pela decisão recorrida,
sem que tenha atendido.
Desse modo, e nos termos do art. 373, I do CPC, nada há a prover.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.599 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900399/2009-70

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital